Tribunal: TJDFT
Processo: 0702633-74.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. RELAÇÃO DE EMPREGO. POSSE CLANDESTINA. ESBULHO. PROVAS. DEMONSTRAÇÃO. BENFEITORIAS. POSSE DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA. DESOCUPAÇÃO FORÇADA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Incabível a alegação de cerceamento de defesa quando a parte se mantém inerte na fase de especificação de provas e o feito encontra-se amplamente instruído com provas suficientes para a apreciação da demanda.
3. De acordo com o art. 561 do CPC, a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse.
4. Os elementos de provas são insuficientes para determinar a posse legítima do réu (CPC, art. 373, II), estando comprovado que a ocupação inicial do terreno ocorreu por atos de mera permissão, em face da relação de emprego com a autora. Após a demissão do réu, a sua detenção deu-se de forma clandestina, caracterizando esbulho possessório (CC, art. 1.208).
5. O possuidor de má-fé não tem direito à indenização, e o eventual ressarcimento pelas benfeitorias necessárias devem ser devidamente comprovadas, sem direito de retenção (CC, art. 1.220). Mesmo nas hipóteses de acessão (CC, art. 1.253), é indevida a indenização pelas construções edificadas em terreno alheio se o construtor procedeu de má-fé (CC, art. 1.255).
6. O cumprimento de ordem judicial, por si só, não gera direito à indenização por dano moral, especialmente quando a desocupação forçada decorre de ordem judicial devidamente fundamentada na lei de regência e no esbulho possessório.
7. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e não provido.